Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE LEI 6.618/2020. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. VÍCIO INEXISTENTE. ERRO DE FATO. APLICABILIDADE TEMA No 792-STF. INOCORRENTE. TEMA APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente.

1.1. O acórdão entendeu que seria desnecessário adentrar na matéria da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, pois, independentemente da referida lei ser ou não constitucional, não poderia ser aplicada no caso, já que o novo limite nela estabelecido só se aplicaria aos créditos estabelecidos após sua constituição.

1.2. Firme o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes; in casu, o acórdão deixou claro e fundamentado seu entendimento, não havendo que se falar em omissão.

2. Aplicável ao caso o Tema no 792 do STF, que definiu, de forma geral, que lei que disciplina a forma de pagamento do crédito não pode ser aplicada a situação jurídica constituída antes de sua publicação, não havendo que se falar que o tema só seria aplicável aos casos que houve redução do teto para pagamento de precatórios.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.